Tribunal: TJPA
Processo: 0818705-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818705-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEOVA JOSE DE CASTRO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Modus operandi. paciente Foragido por quatro anos. Ausência de contemporaneidade não configurada. Disparidade de tratamento entre réus. Inaplicabilidade do art. 580 do cpp. ausência de análise do pedido de revogação da prisão preventiva. prejudicado. Qualidades pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de JEOVÁ JOSÉ DE CASTRO MARTINS, acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, com prisão preventiva decretada em 05/08/2020 e cumprida apenas em 07/08/2024, após ser localizado em decorrência de longo período de fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva à luz da ausência de contemporaneidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e eventual disparidade no tratamento entre o coacto e os demais réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da medida, considerando o grave risco à ordem pública evidenciado pelo modus operandi do crime, a inserção do paciente em organização criminosa e o fato de ter permanecido foragido por quatro anos após o decreto da prisão.

4. A ausência de contemporaneidade não se verifica no caso, uma vez que o fundamento do decreto é analisado a partir da data do cumprimento da prisão, demonstrando que o risco à ordem pública persiste.

5. A disparidade no tratamento entre os réus não se configura, pois, os demais acusados foram postos em liberdade diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, situação distinta do coacto, que permaneceu foragido.

6. No mais, quanto a alegação de ausência de análise do pedido de revogação da prisão preventiva, constata-se que esse argumento se encontra superado, visto que o Juiz proferiu decisão analisando e indeferindo o pleito no dia 05/12/2024.

7. As qualidades pessoais do paciente, como endereço fixo e profissão, não possuem força para afastar a prisão preventiva, conforme Súmula 08 deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 08 do TJPA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEOVÁ JOSE DE CASTRO MARTINS
, acusado da prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Alexandre da Silva Costa, bem como, por tentativa de homicídio contra as vítimas Ruth Botelho da Silva e João Francisco, preso em decorrência de mandado de prisão no dia 07/08/2024, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Santana do Araguaia.

Alega, fundamentalmente: a) falta de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar; b) possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) ausência de contemporaneidade do decreto preventivo e a prisão; d) disparidade no tratamento processual em relação a outros réus; e) ausência da análise do pedido de revogação da prisão preventiva; f) qualidades pessoais favoráveis. Requer, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que:

“No dia 26.06.2020 aproximadamente às 02h00min, os denunciados, mediante concurso de pessoas, motivados por desavenças entre organizações criminosas, bem como por uma dívida no valor de 40 reais, ceifaram, de forma premeditada, a vida da vítima ALEXANDRE DA SILVA COSTA, vulgo “Nego do Pote”.

As testemunhas asseveram que no dia e hora mencionados, foram surpreendidos pelos denunciados já no interior de sua residência indo em direção ao barracão em que dormiam as vítimas, em seguida ceifaram a vida deste por meio de golpes de facão, tendo ainda desferido vários golpes contra a Sra. Ruth Botelho da Silva e Sr. João Francisco que dormiam no mesmo barracão.

O concurso de pessoas ocorreu através da divisão de tarefas, onde cada denunciado, em unidade de desígnios, ficou responsável pela prática de determinada conduta, e que todas foram imprescindíveis para a realização do crime, está comprovado pelos depoimentos das testemunhas.

Após o cometimento do crime os denunciados se evadiram do local e se esconderam em um matagal próximo.

As testemunhas imediatamente prestaram socorro às vítimas, e imediatamente acionaram a Polícia Militar, porém antes da chegada da guarnição a vítima Alexandre já havia falecido, enquanto as vítimas Ruth e João Francisco sobreviveram as lesões e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Santana do Araguaia em estado gravíssimo.”

Constata-se que a prisão preventiva foi decretada no dia 05/08/2020, entretanto, o coacto se encontrava foragido e o mandado de prisão foi cumprido apenas no dia 07/08/2024.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 29/07/2021.

Quanto a ausência de fundamentação da prisão preventiva, esse argumento não merece prosperar, tendo em vista que o decreto se encontra satisfatoriamente fundamentado na garantia da Ordem Pública e aplicação da Lei Penal, uma vez que há fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa, o qual, inclusive, o levou a prática do presente crime.

A decisão demonstra que a prisão preventiva se encontra fundamentada e se justifica com base em dados concretos e específicos, como os depoimentos das testemunhas oculares, assim como todas as provas que foram extraídas do procedimento investigativo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que se verifica no caso em tela, visto que o crime ocorreu no ano de 2020 e apenas esse ano o coacto foi preso, pois se encontrava foragido.

No caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade do crime e do risco de fuga.

Ademais, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelas provas e documentos juntados aos autos, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva ante o perigo concreto do crime.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte, pois o decreto preventivo se encontra satisfatoriamente fundamentado.

Quanto a ausência de contemporaneidade, vale ressaltar que a análise é feita a partir do momento da prisão, não do fato. Assim, considerando que o paciente mesmo possuindo endereço fixo, optou por se ocultar da justiça por longo período, vindo a ser preso apenas em 07/08/2024, demonstra que permanecem presentes os requisitos do decreto preventivo.

Quanto a alegação de disparidade no tratamento entre o coacto e os demais réus, verifica-se que as circunstâncias fáticas de cada acusado devem ser analisadas individualmente, não se aplicando automaticamente o art.580 do CPP. No caso do coacto, permaneceu solto e foragido durante 04 (quatro) anos após o decreto preventivo, não sendo o caso dos demais réus, tendo em vista que foram postos em liberdade em 2021 diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, circunstância essa que não se aplica ao ora paciente.

No mais, quanto a alegação de ausência de análise do pedido de revogação da prisão preventiva, constata-se que esse argumento se encontra superado, visto que o Juiz proferiu decisão analisando e indeferindo o pleito no dia 05/12/2024.

Conforme a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, qualidades pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 10 de janeiro de 2025.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/02/2025